Tribunal: TJDFT
Processo: 0712412-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. INTIMAÇÃO PARA PURGAR A MORA. VALIDADE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. REGULARIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência do pedido de nulidade da consolidação da propriedade de imóvel financiado e da realização de leilão extrajudicial, sob alegação de ausência de intimação pessoal para purgação da mora e de notificação dos leilões.
2. Fatos relevantes. (i) a autora teria celebrado contrato de financiamento com o banco réu para a aquisição de apartamento e que teria se tornado inadimplente devido à crise econômica gerada pela pandemia de Covid-19; (ii) alega que não foi intimada pessoalmente para purgar a mora ou tomar conhecimento dos leilões extrajudiciais, violando seu direito de preferência; (iii) o banco réu defende a legalidade do leilão extrajudicial do imóvel e destaca que não houve quaisquer irregularidades no procedimento de notificação.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a apelante foi validamente intimada/notificada para purgar a mora e acerca da realização dos leilões extrajudiciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Para a atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal durante a fase de apelação é necessária a apresentação de requerimento autônomo, o qual deve ser endereçado ao Tribunal, ou ao relator, caso o recurso já tenha sido distribuído (CPC, art. 1.012, § 3o, I e II), o que não foi observado pelo interessado. Matéria não conhecida.
5. A questão ventilada em preliminar de contrarrazões (a apelante não teria mais direito sobre o bem imóvel) se confunde com o próprio mérito recursal, de modo que deverá ser examinada como questão de fundo. Rejeitada a preliminar.
6. O serventuário do cartório de registro de imóveis competente tentou, por quatro vezes (em vão), intimar pessoalmente a devedora/autora (apelante) à purgação da mora, no endereço por ela fornecido no contrato de alienação fiduciária.
7. E por estar a devedora fiduciante em local incerto se torna válida a sua intimação por edital (Lei n.o 9.514 /1997, art. 26, § 4o).
8. A Lei n.o 9.514/1997 dispõe que “as datas, os horários e os locais dos leilões serão comunicados ao devedor e, se for o caso, ao terceiro fiduciante, por meio de correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico” (art. 27, § 2o-A).
9. A apelada providenciou a notificação da apelante dos leilões extrajudiciais via telegrama, mensagem ao endereço eletrônico (“e-mail”) e edital de leilão publicado em jornal de grande circulação (Jornal de Brasília) durante três dias distintos, sendo certo que a notificação foi encaminhada ao mesmo endereço no qual reside a autora, conforme indicado no contrato e na própria petição inicial. Não pode arguir nulidade a parte que lhe der causa (CPC, art. 276, parte final). Evidenciada a regularidade da notificação.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação desprovida.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.514/1997, arts. 26, § 4o, e 27, § 2o-A; Lei no 13.465/2017, art. 39, II; Código de Processo Civil, art. 256.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1874557, rel. Desa. Ana Cantarino, j. 06/06/2024, Quinta Turma Cível; TJDFT, acórdão 1911890, rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 21/08/2024, Sexta Turma Cível.